Tribunal: STF
Processo: HC 254066
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 955.914/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas - como ocorre na espécie -, o juiz, ao analisar a pena-base, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    2. No caso, as instâncias de origem consideraram desfavorável a vetorial relativa à culpabilidade, sob o argumento de que o réu guardava grande quantidade de substâncias entorpecentes (maconha), a evidenciar que atuaram, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Deve, portanto, ser mantida inalterada a pena-base imposta ao réu.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 7).



    Alega-se, em síntese:



    [...] verifica-se que fora valorada em seu desfavor [do paciente] a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal), no entanto, sem a devida e justificável fundamentação.



    [...]



    Denote-se, Excelência, que o entorpecente apreendido foi maconha e resultou em pouco mais de 2 kg. Nos dias atuais, a referida quantidade é de baixa monta, não devendo ser elevada a reprimenda corporal. Ademais, o tipo de droga (maconha), dentro do rol da ANVISA é a que menos prejudica a saúde dos usuários.



    [...]



    Diante disso, requer-se que seja valorada a referida circunstância como neutra (doc. 1, pp. 2, 4 e 5). 



    Ao final, busca-se:



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto (doc. 1, pp. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 955.914/PR, assim fundamentada:



    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    No que tange à pretendida diminuição da pena-base, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.



    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas - como ocorre na espécie -, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    No caso, as instâncias de origem consideraram desfavorável a vetorial relativa à culpabilidade, sob o argumento de que o réu "guardava grande volume (3 tabletes de aproximadamente 2400 g - [...]) de substância entorpecente maconha" (fls. 31-32). Tal circunstância evidencia que as instâncias ordinárias atuaram, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.



    Não se pode olvidar que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo o Juiz sentenciante fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo.



    Vale dizer, não há como se reduzir a pena-base imposta ao agravante, quando verificado que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos (inclusive já submetidos à revisão criminal), em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas ao longo do processo.



    Diante de tais considerações, deve ser mantida inalterada a pena-base imposta ao réu.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-3 — grifos meus e no original).



    Assim, não vislumbro teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice antes reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator